Tribunal: TJDFT
Processo: 0702687-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702687-02.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO FUSION WORK &amp; LIVE RECORRIDO: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. DEVEDOR EM PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL (INTERESSE DE AGIR). 1. Só é possível aduzir na apelação novas questões de fato não propostas no Juízo de primeiro grau, se a parte provar não tê-lo feito antes por motivo de força maior (art. 1.014 do CPC/2015). 2. Demonstrado pelo réu/apelado que o autor/apelante já possui crédito previamente habilitado em processo de recuperação judicial, a manutenção do interesse processual passa a depender da demonstração de que a dívida condominial cobrada neste processo não se confunde com o crédito habilitado pelo credor no Juízo Recuperacional. 3. Diante do insucesso no autor/apelante no desempenho do ônus processual de comprovar a distinção entre os créditos, não merece reparo a sentença que extingue prematuramente o feito com base na ausência de interesse de agir. 4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos da Lei no 11.101/2005: a) artigo 84, inciso III, sustentando que os débitos decorrentes do inadimplemento das taxas condominiais teriam natureza propter rem, razão pela qual seriam classificados como créditos extraconcursais e não estariam sujeitos à habilitação na falência. Afirma que, in casu, consoante o Tema 1.051/STJ, tanto os débitos vencidos como os vincendos não estariam sujeitos ao escrutínio e habilitação no juízo universal; b) artigos 6o, inciso I, e 59, asseverando que a lei falimentar determina que, na hipótese em que considerada que a aprovação do plano recuperacional tem o efeito de novação, os processos de execução devem ser suspensos, e não extintos. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o, inciso I, e 59 e 84, inciso III, todos da Lei no 11.101/2005, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp n. 2.332.620/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 25/10/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024